Tribunal: STF
Processo: HC 180343
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    SAÍDA TEMPORÁRIA – INADEQUAÇÃO. Estando o custodiado no regime fechado, não cabe reconhecer o direito à saída temporária.